Tribunal: TJDFT
Processo: 0712379-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
A parte recorrente deixa de juntar o preparo recursal sob a alegação de que não possui condições de arcar com as despesas do processo. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. No caso, o agravante requer os benefícios da justiça gratuita, para tanto, colaciona comprovantes de rendimento (ID 34607750, ID 34607751 e ID 34607752) e extrato de conta corrente (ID 33934688). Por outro lado, além de servidor público, verifico que o agravante consta no quadro societário de 04 (quatro) empresas (ID 71319914, ID 71319915, ID 71319916 e ID 71319918 dos autos de origem), fato que reforça ainda mais a necessidade de comprovação da hipossuficiência econômica alegada. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão da gratuidade de justiça e da liminar requerida no agravo de instrumento, intime-se o agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos outros documentos que considere necessários à comprovação da hipossuficiência alegada, ou, no mesmo prazo, promova o recolhimento das custas processuais. Publique-se.